Tribunal: TJBA
Processo: 8048438-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048438-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

APELADO: KAYQUE BANDEIRA RIOS

Advogado(s)
:
ANA TERRA BORGES ANTUNES RIBEIRO, GUSTAVO NEIVA MAGALHAES

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADE. FIES. CURSO DE MEDICINA. ABUSIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIME - União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura Ltda., em face de sentença proferida pela 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declarou a inexigibilidade dos valores cobrados a mais pela instituição de ensino após o limite do financiamento do FIES e condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante sustenta que as cobranças extras são legais, baseadas em cláusulas contratuais que preveem o pagamento da diferença, e que as cobranças não violam os direitos do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da cobrança da diferença entre a mensalidade e o valor financiado pelo FIES, considerando que a cláusula contratual que impõe essa responsabilidade ao estudante pode ser considerada abusiva, em virtude da falta de clareza e transparência da instituição de ensino, além da vedação do art. 4º da Lei nº 10.260/2001.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de valores que ultrapassam o montante financiado pelo FIES não é legítima, visto que a Lei nº 10.260/2001 veda a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional aos alunos beneficiários do financiamento estudantil.

4. A cláusula contratual que transfere ao aluno a responsabilidade por valores não cobertos pelo FIES é abusiva, pois não especifica de forma clara os valores a serem pagos, violando os princípios de transparência e boa-fé objetiva.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e outros tribunais superiores tem reconhecido a ilegalidade de cobranças adicionais em relação ao FIES, especialmente quando a instituição de ensino aderiu ao programa de financiamento, comprometendo-se a cumprir suas condições.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É abusiva a cobrança de valores excedentes ao financiamento do FIES, sendo ilegal qualquer cláusula contratual que transfira essa responsabilidade ao aluno sem a devida transparência e clareza.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8048438-05.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante por
UNIME – UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
e, como parte apelada,
KAYQUE BANDEIRA RIOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,____ de ____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça